Tribunal: CARF
Processo: 13896.907085/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.907085/2019-81
ACÓRDÃO
1302-007.672 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 13/09/2016
REMESSAS AO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL–FRANÇA (ART. 7o). NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDICIONANTES. DIREITO CREDITÓRIO
CONFIGURADO.
Remessas efetuadas a empresa residente na França, relativas a serviços de
manutenção ou disponibilização de peças, classificam-se como lucros da
empresa estrangeira, tributáveis exclusivamente no Estado de residência,
nos termos do art. 7o da Convenção Brasil–França. Reconhecida a não
incidência do IRRF, os valores recolhidos configuram indébito,
independentemente da forma de contabilização da despesa ou de eventual
ausência de adição ao LALUR, que não afetam a liquidez e certeza do
crédito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.672 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907085/2019-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que indeferiu o reconhecimento de direito creditório pleiteado, e consequentemente, não
homologou a compensação declarada.
Conforme consignado no relatório da Delegacia de Julgamento da receita Federal
do Brasil (DRJ), o contribuinte informou que os valores de IRRF discutidos decorrem de
pagamentos a empresa residente na França, sem estabelecimento no Brasil, relativos a serviços
técnicos. Defendeu que, à luz do artigo 7o da Convenção Brasil–França, tais remessas configuram
lucros da empresa estrangeira e, portanto, não estão sujeitas à retenção na fonte. Alegou ainda
que o Tratado e seu Protocolo não qualificam serviços técnicos como royalties, razão pela qual a
tributação caberia exclusivamente ao país de residência da beneficiária.
Por sua vez, a fiscalização, ao analisar a documentação, concluiu que se tratava de
disponibilização e locação de peças, afastando o enquadramento como serviço técnico nos termos
da IN RFB no 1.455/2014 e da Solução de Consulta COSIT no 501/2017, motivo pelo qual
considerou devida a retenção do IRRF.
Examinada a manifestação de inconformidade, a Turma da DRJ concluiu que as
remessas destinadas à empresa francesa, por serviços de manutenção ou aluguel de peças,
constituem lucros da empresa no exterior e estão sujeitas apenas à tributação na França,
conforme o artigo 7o da Convenção. Assim, reconheceu a não incidência do IRRF, mas deixou de
admitir o direito creditório e não homologou as compensações declaradas, uma vez que não
houve comprovação de que as despesas a título de IRRF não foram deduzidas do lucro real.
Por fim, a Recorrente interpôs seu recurso que será a seguir analisado.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sérgio Magalhães Lima – Relator
A Recorrente foi cientificada da decisão da DRJ em 07/07/2023 e apresentou o
recurso em 08/08/2023, dentro do prazo legal. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.672 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907085/2019-81
3
Insurgiu-se a Recorrente alegando, em síntese, que o acórdão reconheceu a não
incidência do IRRF sobre as remessas à luz do artigo VII do tratado Brasil–França para evitar a
dupla tributação, mas, apesar desse reconhecimento expresso, a autoridade de primeira instância
não homologou o direito creditório, gerando incongruência e ilegalidade. Sustentou, ainda, a
ausência de critério nas condicionantes criadas pela DRJ, qualificadas como 'requisitos de
compensação' sem amparo normativo, bem como afirmou que não apurou lucro tributável, de
modo que as premissas adotadas estariam dissociadas da verdade material. Por fim, defendeu que
a fase instrutória foi plenamente atendida, com farto acervo documental apto a comprovar as
remessas realizadas
A questão central submetida a julgamento consiste em verificar se, após reconhecer
a não incidência do IRRF sobre as remessas efetuadas à empresa domiciliada na França — por
enquadramento no artigo 7o da Convenção Brasil–França — a DRJ poderia deixar de homologar as
compensações realizadas pela Recorrente, com fundamento na ausência de estorno contábil da
despesa, na suposta falta de adição do valor ao LALUR e na necessidade de comprovação de que
não houve reflexo no IRPJ e na CSLL. Em síntese, trata-se de definir se essas condicionantes
encontram respaldo legal suficiente para afastar o direito creditório decorrente do recolhimento
indevido.
De início, é importante registrar que a própria DRJ reconheceu, de forma expressa e
fundamentada, que o IRRF não era devido. Concluiu-se que as remessas se enquadram como
lucros da empresa francesa, sujeitos exclusivamente à tributação na França, nos termos do art. 7o
da Convenção bilateral, conforme interpretação já reafirmada pela Receita Federal em Solução de
Consulta e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Este ponto do debate, portanto,
encontra-se pacificado no processo administrativo: houve recolhimento indevido.
Diante desse reconhecimento, forma-se o indébito tributário, cujo tratamento está
previsto nos artigos 165 e 168 do CTN. Com isso, cabe examinar se os requisitos adicionais
mencionados pela DRJ — relacionados à escrituração contábil ou à apuração do IRPJ e da CSLL —
podem, à luz da legislação vigente, impedir a restituição ou compensação de valores
indevidamente recolhidos. A legislação que rege a compensação (Lei no 9.430/1996, art. 74)
estabelece critérios específicos, e nenhum deles envolve análise prévia de LALUR, estorno contábil
ou comprovação de ajustes retroativos.
É certo que, em diversas situações, podem ser exigidos esclarecimentos ou
comprovações contábeis quando esses elementos sejam relevantes para definir a certeza e a
liquidez do crédito, como ocorre no âmbito da Súmula CARF no 80, segundo a qual o
aproveitamento do IRRF na apuração do IRPJ depende da comprovação da retenção e do efetivo
oferecimento das receitas à tributação. Nesse contexto, tais verificações são indispensáveis
porque a receita influencia diretamente a formação do saldo negativo. No presente caso, contudo,
não há paralelismo com a lógica da súmula, tampouco se configura a alegada duplicidade
mencionada pela DRJ, de modo que tais exigências não têm o condão de afetar o direito creditório
decorrente do pagamento indevido. Explico.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.672 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907085/2019-81
4
A lógica da Súmula CARF no 80 condiciona o aproveitamento do IRRF à
comprovação do oferecimento das receitas à tributação do IRPJ justamente porque, na formação
do saldo negativo, o imposto retido funciona como antecipação do tributo devido e integra a
operação matemática que parte do IRPJ apurado para, então, deduzir as retenções sofridas. Nessa
situação, a ausência de comprovação da receita afeta diretamente a liquidez e certeza do crédito,
razão pela qual a súmula exige a demonstração do efetivo cômputo das receitas na base de cálculo
do imposto. No presente caso, porém, a despesa contabilizada relativa ao IRRF indevido não
integra a apuração do IRPJ ou da CSLL, não compõe a matemática do saldo negativo nem interfere
no cálculo do crédito objeto de compensação. Eventual ausência de adição no LALUR, mesmo se
verificada, não altera o valor do indébito nem compromete sua liquidez e certeza, de modo que a
lógica da Súmula 80 não pode ser transposta para situações de pagamento indevido de IRRF sobre
remessas ao exterior.
No que tange à duplicidade alegada, é necessário observar quanto ao efeito
contábil da despesa que, embora o valor do IRRF possa ter transitado pela contabilidade, isso não
significa que tenha sido efetivamente deduzido na apuração fiscal. O Lucro Real exige ajustes que
podem neutralizar despesas contabilizadas, e despesas indevidas não são dedutíveis, ainda que
registradas. Soma-se a isso o fato de que a empresa alega que possuía prejuízo fiscal naquele
período, o que afasta qualquer impacto concreto na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, não
há elemento de fato que sustente a presunção de redução indevida desses tributos.
Mesmo que se admitisse — apenas em hipótese — que o contribuinte tivesse
apurado lucro e tratado o IRRF como despesa dedutível, a alegação de duplicidade não se
confirma. O efeito máximo que uma dedução indevida poderia produzir seria equivalente ao
somatório das alíquotas de IRPJ e CSLL, cerca de 34% do valor contabilizado. Isso significa que, se o
IRRF recolhido indevidamente fosse de R$ 100, o potencial impacto tributário seria de
aproximadamente R$ 34, e nunca dos mesmos R$ 100 que estão sendo objeto da compensação.
As grandezas são distintas e não se confundem.
Por isso, mesmo que existisse algum equívoco contábil, não haveria fundamento
para glosa integral ou proporcional do crédito, pois não ocorre dupla recuperação do mesmo
valor. A eventual ausência de adição de despesa indedutível — se configurada — somente poderia
ser tratada por meio de lançamento específico para recomposição da base de cálculo, e não
mediante redução do crédito de indébito. E, ainda assim, o impacto máximo decorrente de tal
despesa seria limitado ao efeito das alíquotas do IRPJ e da CSLL, sem jamais justificar o não
reconhecimento integral do valor pago indevidamente.
Em face de todos esses elementos, entendo que as condicionantes introduzidas
pela decisão de primeira instância não encontram apoio nas normas que disciplinam a
compensação tributária e não alteram o fato fundamental de que o IRRF foi recolhido
indevidamente. Reconhecida a inexistência de incidência, o contribuinte faz jus à restituição ou à
homologação da compensação declarada, nos termos da legislação aplicável.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.672 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907085/2019-81
5
Assim, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, determinando a homologação
das compensações relativas ao IRRF indevidamente recolhido, na forma do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 354
DF CARF MF
Original